Tribunal: TJDFT
Processo: 0003915-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003915-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, MARIANA RIBEIRO MAROCLO EMBARGADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO, CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator